Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. AÇÃO MONITÓRIA. PACOTE DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA REQUERIDA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, TAIS COMO CHEQUE ESPECIAL, CARTÃO DE CRÉDITO, EMPRÉSTIMOS PRÉ-APROVADOS E SEGURO PRESTAMISTA. TESE DE VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. TESE DE EXCESSO DE COBRANÇA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ANATOCISMO. PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO.
1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir. Preliminar de impugnação da justiça gratuita concedida à embargada/apelante rejeitada.
2. A partir do advento da Medida Provisória 1963-17 (reeditada até a MP 2.170/36/01), tornou-se possível a prática de capitalização em contratos bancários, desde que pactuados a partir do início da vigência da MP 1963-17 (31/03/2000) e obedecidos os requisitos estabelecidos na norma. Acerca do tema, a Segunda Seção do STJ, em 27.06.2012, julgou o REsp 973.827-RS, sob o regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ no qual a Seção, ratificando a sua jurisprudência, entendeu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.
3. O Enunciado de Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação.
4. Repele-se a tese de venda casada, na hipótese sob exame, tendo em vista que o arcabouço probatório é elucidativo no sentido de que a parte demandada expressamente anuiu com a contratação de vários pacotes de serviço da instituição autora, tais como cartão de crédito, cheque especial e disponibilização de crédito para eventual contratação, o que fora feito pelo opção de contratação via aparelho móvel, e pelo seu comportamento em usufruir dos valores disponibilizados em conta-corrente, de forma que se mostra violadora da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium) a tese de que fora obrigada a contratar e usufruir de tais benefícios.
5. A tese de excesso de cobrança não deve ser prestigiada, tendo em vista o Laudo da Contadoria Judicial realizado, com a análise técnica da documentação juntada no processo, oportunidade em que se apontou a regularidade das cobranças, considerando-se os termos contratados.
6. O seguro prestamista ou seguro de proteção financeira é um serviço posto à disposição do segurado que objetiva a garantia do pagamento da totalidade ou parte de uma dívida do segurado, no caso de morte, invalidez, incapacidade física e desemprego involuntário.
7. No caso sob análise, facultou-se à consumidora a adesão ao seguro ofertado, sem indícios capazes de evidenciar que a referida contratação era condição necessária à aprovação do pacote de serviços, de forma a configurar a chamada “venda casada”, devendo ser mantida a livre estipulação. Precedentes.
8. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida.